Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-22.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. PROVAS CONTUNDENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o acusado reconhecido que ele encaminhou mensagens para o aparelho celular da vítima e para a sua rede social, o que foi confirmado pelas demais provas dos autos, prescindível a certificação por tabelião das postagens acostadas nos autos, bem como o desentranhamento desses documentos.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
3. Tendo o acusado perseguido a vítima, de forma reiterada, por diversos meios, sempre com ameaças de morte, restringindo a sua capacidade de locomoção e invadindo a sua esfera de liberdade e privacidade, mesmo com a presença de medidas protetivas de urgência que vedava a aproximação e contato, configurado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência e o crime de perseguição.
4. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de progressão de regime.
5. Se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque é reincidente, portador de maus antecedentes e por ter descumprido de forma reiterada medidas protetivas de urgência, mostra-se correta a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.